Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa diária (astreintes) não tem caráter indenizatório, nem compensatório. Sua finalidade é dar eficácia coercitiva ao cumprimento da ordem judicial, além de vedar o enriquecimento ilícito sem causa (Acórdão 1959602,0728270-84.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025).
2. No caso em exame, não se pode concluir que a decisão que antecipou a tutela foi descumprida, o que afasta a incidência da multa cominatória, para que não se configure o enriquecimento sem causa da parte agravante.
3. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa ao litígio, ou à prolongação do litígio, como, no caso, excesso de cobrança, tem, por consequência, obrigação de arcar com o ônus do despropósito (Acórdão 1961492, 0744572-91.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/2/2025).
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.